Tribunal: TJBA
Processo: 0582003-78.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0582003-78.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE BARBOSA BORGES

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: RAUL GIANNI RIVA

Advogado(s)
:
ANETE OLIVEIRA GOMES, CREMILDA PEREIRA MASCARENHAS, JOANA MARIA VOSS SALINAS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUTOCONTRATO – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS – PARTE AUTORA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE COMPROVASSEM TER PARTICIPADO DA CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR PREJUÍZO A AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS MÍNIMAS QUE JUSTIFICASSEM A DILAÇÃO PROBATÓRIA COM PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – APELANTE INTIMADA EM DUAS OPORTUNIDADES PARA JUNTADA AOS AUTOS SEM RESPOSTA ADEQUADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - APELO IMPROVIDO

1. N
a origem a ação trata de nulidade de negócio jurídico
(autocontrato)
firmado pelo apelado, mediante procuração pública passada pela recorrente, sob o argumento que estaria o recorrente dilapidando o patrimônio que seria do casal.

2.
Sustenta a parte apelante nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento que pediu a produção de prova testemunhal em audiência de instrução, tendo sido designada audiência para tal mister, sobrevindo a sentença em efeito surpresa, sem produção da referida prova.

3.
A petição ID 243615790 na origem, citada pela parte apelante como momento em que se pronunciou e pediu a produção de prova oral, na verdade não atendeu ao despacho de ID
243615787
na origem e 58181500 nesta Corte,
onde
o Juízo Primevo
determinou a autoria juntada de documentos que comprovassem poder econômico para compra dos imóveis.

4. Instada, mais uma vez, a comprovar condições de contribuir com a formação do patrimônio
em despacho de ID
58181511, mais uma vez silenciou quanto aos mesmos, não se justificando a realização de prova oral no caso em tela.

5.
A ausência de prova mínima que tenha a autora, ora apelante,
contribuído
na
aquisição do patrimônio
faz com que reste configurado que a mesma, por vontade própria, apenas
se limitou a servir de “testa de ferro” do recorrido, fato que já vinha ocorrendo desde o primeiro casamento do acionado, conforme esclarece a sentença com toda propriedade, restando a autoria a prova do fato constitutivo de seu direito aos bens e que o negócio jurídico contestado, de fato lesaria direito seu,
o que não foi feito.

6.
A realidade documental dos autos, pois, depõe sobremaneira contra a tese autoral, não tendo a mesma, ainda que provocada, juntado aos autos provas que seja de fato e de direito proprietária dos bens discutidos nos autos.

7.
A realidade dos autos, a todo instante, deixa claro que não são verdadeiras as alegações da autoria que seria proprietária dos bens, que teria contribuído com a formação do patrimônio,
que teria sido mesmo enganada pelo apelado, não tendo realizado prova em seu favor mesmo quando intimada, em duas oportunidades.

8.
Conclui-se, assim, que
é
válido o negócio jurídico praticado pelo representante,
ora recorrido,
não havendo se falar em nulidade pela mera existência do autocontrato em benefício próprio, vez que amparada pela procuração devidamente constituída,
através da qual apenas devolveu a si próprio seu patrimônio
repassado a apelante em momento anterior
.

9.
F
rente ao quanto exposto no inciso I, do art. 355, do CPC, o julgamento
antecipad
o
da lide
resta amplamente justificado no caso concreto por se tratar de matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, além das já colacionadas aos autos.

1
0.
À
s partes devem ser asseguradas as
provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia,
não se adequando ao caso concreto a prova meramente oral, frente a ausência de juntada de documentos necessários para comprovação do direito.

1
1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada.

12. Apelo improvido
com majoração dos honorários advocatícios para
1
5
%
(quinze por cento)
do valor do pedido
na forma do
art. 85, §2º do CPC, cuja cobrança resta sobrestada, por ser a apelante credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0582003-78.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELISABETE BARBOSA BORGES
e como apelada
RAUL GIANNI RIVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
por alegado cerceamento de defesa e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .